Tribunal: TJBA
Processo: 0000257-22.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000257-22.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEMPO SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: HILDECIO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000257-22.2015.8.05.0216
, em que figuram como apelante TEMPO SERVICOS LTDA. e como apelada HILDECIO RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.